Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-89.2023.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
I - A jurisprudência é firme no posicionamento de que o reincidente específico não faz jus à aplicação do princípio da insignificância.
II - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ. Preserva-se o modo semiaberto estabelecido na sentença, em observância ao princípio ne reformatio in pejus.
III - A reincidência e a análise desfavorável de circunstâncias judiciais vedam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II e III, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão.
IV - Recurso conhecido e desprovido.